Tribunal: TJMT
Processo: 1013594-23.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013594-23.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOAO CESAR FADUL - CPF: 065.499.691-15 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS MILITARES ESTADUAL DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.970.355/0001-03 (AGRAVANTE), RAFAEL MARAN XAVIER - CPF: 987.884.261-49 (AGRAVADO), ARI RODRIGUES - CPF: 498.970.399-53 (ADVOGADO), BRUNA CRISTINA HEPP RODRIGUES - CPF: 009.854.471-33 (ADVOGADO), MARCO AURELIO HEPP RODRIGUES - CPF: 030.751.151-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2a VOGAL.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PENHORA DE 20% (VINTE POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO DO EXECUTADO – MATÉRIA CONTROVERSA - IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO NOS TERMOS DO ART.932, IV, DO CPC/15 - RECURSO DE AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA QUE O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO SEJA LEVADO AO JULGAMENTO COLEGIADO.

Havendo pluralidade de entendimentos, inclusive, dentro da própria Câmara acerca da possibilidade de relativização da regra da impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/15, de se submeter a análise do recurso de agravo de instrumento ao crivo do colegiado.-

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto por ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES ESTADUAL DE MATO GROSSO em face da decisão monocrática deste Relator que negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento, interposto contra interlocutória proferida nos autos do Cumprimento de Sentença, movida em desfavor de RAFAEL MARAN XAVIER, que indeferiu o pedido de penhora de 20% da remuneração do recorrido.

A agravante pugna pela reforma da decisão ao argumento de que
(i)
não tem acesso à ficha funcional do agravado para fazer demonstração física dos seus rendimentos, mas afirma que o mesmo é Sargento do Corpo de Bombeiros Militar e seus vencimentos são acima de R$ 10.000,00 (dez mil reais), possuindo renda que permite o bloqueio do percentual requerido pelo exequente e dentro do admitido pela jurisprudência (20%), para pagamento do débito;
(ii)
houve a impetração de Mandado Segurança pelo agravado, mas foi em razão do bloqueio via BACENJUD;
(iii)
a manutenção da decisão abre precedente para brindar o mau servidor público, que faz empréstimos consignados, paga alguns meses e após pede seu cancelamento, sabendo que não terá seu salário bloqueado, eis que blindado pelo artigo 833 do CPC.

Diante do exposto, caso não haja retratação, requer seja o Agravo Interno julgado pelo colegiado, bem como o seu conhecimento e provimento, a fim de que seja reformada a decisão monocrática proferida (ID 23833980).

Contrarrazões da parte agravada (ID 26256499).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Quanto ao mérito do presente recurso, insurge-se a parte agravante quanto à manutenção, por este Relator, da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de penhora de 20% da remuneração do recorrido.

Em apertada síntese, trata-se de Cumprimento de Sentença proferida na Ação Monitória proposta por ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES ESTADUAL DE MATO GROSSO em desfavor de RAFAEL MARAN XAVIER, alegando ser alegando ser credora da quantia de R$ 17.630,94 (Dezessete mil seiscentos e trinta reais e noventa e quatro centavos).

Na referida sentença, foi constituído de pleno direito o título executivo judicial e determinada a intimação do devedor para efetuar o pagamento do débito.

Decorrido o prazo sem pagamento, atendendo a pedido da parte exequente, o Juízo deferiu a penhora on-line via BACENJUD e a consulta ao sistema RENAJUD.

Foram efetivados os bloqueios dos valores de R$ 1.733,97 na CCR de Primavera do Leste e R$ 1.266,72 no Banco do Brasil S/A.

O executado apresentou “impugnação à penhora”, sob o argumento de que os valores são provenientes de seus subsídios, os quais consistiriam, portanto, em verba alimentícia.

O Magistrado acolheu, parcialmente, a impugnação à penhora para liberar, única e exclusivamente, a penhora no valor de R$ 1.733,97 efetivada junto à “CCR Primavera do Leste”, por entender que não há comprovação nos autos de que o valor de R$ 1.266,72, bloqueado junto ao Banco do Brasil S/A, seja decorrente de subsídio percebido pelo executado, de maneira que não pode ser reconhecido como impenhorável com base no inciso IV do artigo 833, do CPC.

A parte exequente requereu a penhora do equivalente a 20% (vinte por cento) do salário da parte executada, sendo descontado direto em sua folha de pagamento.

Contudo, ao analisar o pedido, o Magistrado de piso indeferiu a penhora requerida, diante do caráter absoluto de impenhorabilidade das verbas salariais, bem assim diante da não incidência, no caso concreto, das exceções previstas no § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil.

Inconformada, a parte exequente interpôs agravo de instrumento arguindo que a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional do crédito, sendo que o Superior Tribunal de Justiça admite a relativização desde que garantida a subsistência digna do executado e de sua família.

Informa que a ação foi proposta em agosto de 2010, em desfavor por servidor público estadual (Sargento do CBM/MT) para recebimento decorrente de descontos de diversos empréstimos que realizou, sendo cabível o desconto na folha de pagamento de valores do “empréstimo consignado”.

Afirma que o agravado pagou, através de consignação em folha, os meses de janeiro a setembro de 2007, e cancelou os descontos, unilateralmente, em outubro de 2007.

Pediu pelo provimento do recurso para reformar a decisão e deferir a mitigação parcial de 20% (vinte por cento) da remuneração do executado, em sendo patamar justo e adequado, para também não afetar a sua mantença.

Distribuído à minha relatoria, ao julgar o mérito do recurso, proferi decisão monocrática desprovendo o agravo de instrumento, cuja ementa transcrevo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU PEDIDO DE PENHORA DE 20% DA REMUNERAÇÃO DO EXECUTADO PARA DÍVIDA NÃO-ALIMENTAR – ART. 833, IV, DO CPC – RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE AFASTADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O DESCONTO NÃO PREJUDICARÁ A SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR – ONEROSIDADE E PREJUÍZO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

1 – O art. 833, caput e inciso IV, do CPC, prevê que os vencimentos, subsídios, salários e as remunerações, são absolutamente impenhoráveis, uma vez que se destinam ao sustento do próprio trabalhador e de sua família, encontrando-se a quantia coberta pelo manto da impenhorabilidade devido a sua natureza salarial.

2 - O Superior Tribunal de Justiça tem entendido pela flexibilização da regra da impenhorabilidade no que tange à possibilidade de penhora de salário para pagamento de dívidas não-alimentares (REsp 1658069/GO, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 20/11/2017), contudo, pontuou que para tal flexibilização da regra deve-se analisar se os valores a serem penhorados comprometem ou não a subsistência do endividado. Ou seja, a flexibilização só se mostra possível quando as provas dos autos demonstrarem, de forma concreta, que o bloqueio não prejudicará o sustento do devedor e de sua família, o que não restou comprovado nos autos.

3 - O Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que “a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família” (Resp 1.407.062/MG. Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019).

4 - Na hipótese, todavia, é o caso de aplicação literal da regra processual mencionada (art. 833, IV, do CPC), já que o caso concreto difere das exceções admitidas (origem do débito é um contrato de mútuo), mormente porque a agravante não demonstra que o agravado percebe elevados rendimentos e este já teve concedido a seu favor um Mandado de Segurança referente à mesma impenhorabilidade.”

Irresignada, a parte Agravante/Exequente interpôs o presente Agravo Interno, buscando a reforma do decisum.

Pois bem.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que não conheceu do agravo de instrumento.

Embora seja vedado ao Relator a transcrição da fundamentação da decisão vergastada para negar provimento ao agravo interno, nos termos do artigo 1.021, §3o, do CPC, é ônus do recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão atacada.

Nessa linha, são os ensinamentos de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Repetição dos fundamentos da decisão agravada. Está bastante disseminada nos tribunais a prática de transcrever literalmente, no acórdão que julga o agravo interno, os termos da decisão agravada, como se não se tratassem de dois recursos distintos - o que, evidentemente, não é verdade. Ainda que o próprio agravo interno se limite a repetir os termos do recurso original, a decisão do agravo interno deve ter a sua fundamentação própria e específica, nem que seja no sentido de expor que o agravante não trouxe qualquer novidade ou esclarecimento na interpretação que foi feita quando do julgamento do recurso original, sob pena de violação do CF 93 IX.” (Comentários ao Código de Processo Civil: Novo CPC - Lei 13.105/2015. 1. ed. em e-book baseada na 1. ed. impressa. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2015)

A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“O artigo 833, IV, do CPC estabeleceu como absolutamente impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”.

Realmente, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido pela flexibilização da regra da impenhorabilidade no que tange à possibilidade de penhora de salário para pagamento de dívidas não-alimentares (REsp 1658069/GO, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 20/11/2017), contudo, pontuou que, para tal flexibilização da regra, deve-se analisar se os valores a serem penhorados comprometem ou não a subsistência do endividado.

Constou do acórdão que a jurisprudência daquela corte “vem evoluindo no sentido de admitir, em execução de dívida não alimentar, a flexibilização da regra de impenhorabilidade quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família”.

Ademais, vem à tona ainda, que o acórdão do STJ dispôs que, em situações como a analisada, é necessário harmonizar duas vertentes do princípio da dignidade da pessoa: o direito ao mínimo existencial e o direito à satisfação executiva, o que deve ser feito analisando as provas dos autos.

Ou seja, a flexibilização só se mostra possível quando as provas dos autos demonstrarem, de forma concreta, que o bloqueio não prejudicará o sustento do devedor e de sua família, o que não restou comprovado nos autos.

Assim, deve-se destacar ainda que a norma prevista no art. 833, do CPC, por ser de natureza restritiva, não admite interpretação extensiva, motivo pelo qual só se reputa válida a penhora do salário para satisfazer débito referente à prestação alimentícia, o que não é o caso.

Não deixou o legislador espaço para que o juiz, a seu critério, determinasse a penhora, diante da situação do caso concreto. Diferentemente do que faz crer o acórdão, quando ressalta que a impenhorabilidade prevista no CPC é relativa, e cabe à instância de origem verificar se a penhora é possível sem afetar o mínimo existencial, o seu artigo 833 fala em impenhorabilidade “absoluta”.

Isso porque a presunção de ser o salário indispensável para subsistência mínima do devedor, só é excepcionada nas hipóteses em que o próprio legislador autoriza.

Como se percebe, é permitida a penhora de valores auferidos por intermédio de salários, remunerações e aposentadorias, mas apenas na parte que ultrapassar o montante correspondente a 50 salários mínimos mensais, de modo a evitar que devedores dotados de rendimentos elevados sejam blindados da constrição, em prejuízo às prerrogativas de crédito do credor.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA SOBRE VERBA SALARIAL - IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.I - O salário é impenhorável, salvo quando alcance patamar superior aos 50 (cinquenta) salários mínimos mensais ou seja destinado ao pagamento de débito de natureza alimentar. II - Sobre a verba salarial da agravante incide a regra expressa da impenhorabilidade, motivo pelo qual, deve ser reformada a decisão de base que determinou o bloqueio de 30% do montante depositado em conta bancária da executada.” (TJ-MT, RAI 1003581-96.2018.8.11.0000, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Relatora: SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 13/06/2018)

Na hipótese, analisando as nuances dos autos, vejo que não se mostra possível a penhora de valores que não sejam de caráter alimentar ou que excedam o patamar legal de 50 salários mínimos.

O Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que “a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família” (Resp 1.407.062/MG. Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019).

E ainda:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVADA. 1. Esta Corte Superior adota o posicionamento de que o salário, soldo ou remuneração são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do NCPC, sendo essa regra excepcionada apenas quando se tratar de penhora para pagamento de prestação alimentícia ou quando os valores excedam 50 (cinquenta) salários mínimos mensais (art. 833, IV, § 2o, NCPC), o que não é o caso dos autos. Precedentes. 2. A revisão do aresto objurgado no sentido pretendido pela parte recorrente exigiria derruir a convicção formada na instância ordinária que, com base no livre convencimento motivado, concluiu pela inexistência de situação excepcional a autorizar a penhora da verba salarial, medida vedada pela via do recurso especial. Incidência da Súmula 7 do STJ. A revaloração, circunstância apta a afastar a incidência do referido óbice, caracteriza-se pela redefinição do enquadramento jurídico dos fatos expressamente mencionados no acórdão hostilizado, não sendo autorizado o reexame das provas produzidas nos autos. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ, AgInt no AREsp 1512319/SP (2019/0150637-0), Relator: Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, Data do Julgamento: 14/10/2019, DJe 21/10/2019). Destaquei.

Ou seja, como regra geral, todo o patrimônio do devedor é suscetível a suportar os efeitos da sanção executiva, conferindo-se imunidade à penhora de bens do devedor somente em hipóteses excepcionais, a fim de que, à luz do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, não seja privado dos meios materiais indispensáveis à sua subsistência.

O art. 805 do CPC regulamenta o princípio da dignidade da pessoa humana no processo de execução ao estabelecer que a execução deve ser realizada pelo modo menos gravoso ao devedor, e, ainda, em seu artigo 833, quando lista bens impenhoráveis, dentre eles, a verba salarial, descrita no inciso IV.

Contudo, os dispositivos que protegem o devedor na execução não devem ser considerados somente à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, mas também à luz dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e, sobretudo, da segurança jurídica, de modo que, incumbe ao julgador sopesar a impossibilidade de sacrifícios exagerados do executado e a preservação da efetividade da prestação jurisdicional.

Na hipótese, todavia, é o caso de aplicação literal da regra processual mencionada (art. 833, IV, do CPC), já que o caso concreto difere das exceções admitidas (origem do débito é um contrato de mútuo), mormente porque a agravante não demonstra que o agravado percebe elevados rendimentos e este já teve concedido a seu favor um Mandado de Segurança referente à mesma impenhorabilidade.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO. (...)”

Como se vê, não obstante o esforço hercúleo da Agravante, a decisão não merece reparos.

A questão tanto do Instrumental quanto deste Regimental limita-se à penhora do equivalente a 20% (vinte por cento) do salário da parte executada, ora agravada.

É cediço que o artigo 833, do CPC, estabelece o rol dos bens impenhoráveis, ou seja, aqueles que em nenhuma hipótese responderão pela satisfação da dívida.

O inciso IV do citado dispositivo, preconiza que os vencimentos, os subsídios, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis.

Verifica-se que o dispositivo legal busca proteger as verbas de natureza alimentar, com o propósito de garantir patrimônio mínimo indispensável à existência digna do devedor.

Neste sentido, cito precedente do Superior Tribunal de Justiça para melhor exemplificar:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA. VALOR RECEBIDO EM AÇÃO TRABALHISTA. NATUREZA SALARIAL IMPENHORABILIDADE, REGRA. EXCEÇÕES DISPOSTAS NO ART. 833, § 2°, DO CPC/15. ACÓRDÃO RECORRIDO CONFORME JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. ADEMAIS, SÚMULA 7/STJ. 1. A matéria constitucional invocada no recurso especial não é de ser examinada nesta via, porquanto refoge à missão creditada ao Superior Tribunal de Justiça, pelo artigo 105, inciso III, da Carta Magna, qual seja, a de unificar o direito infraconstitucional. 2. A jurisprudência do STJ vem entendendo que \"a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família\" (Resp 1.407.062/MG. Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019). 3. Estando, pois, o acórdão recorrido em harmonia com a orientação firmada nesta Corte Superior, incide a Súmula 83/STJ, aplicável, também, às hipóteses de interposição pela alínea \"a\" do permissivo constitucional. 4. Ainda que assim não fosse, tem-se que o acolhimento da pretensão recursal exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, atraindo o óbice da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte de fls. 928-929, e negar provimento ao agravo em recurso especial de fls. 905-917 Pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial prejudicado.” (STJ, AgInt no AREsp 1486968/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019)

No entanto, o caso dos autos não reflete nenhuma destas duas hipóteses, pois se trata de dívida que advém de empréstimos consignados, de modo que não é possível a penhora de salário da parte agravada, pois não ostenta natureza alimentar.

Ademais, ausente qualquer demonstração de fato excepcional para tal medida, uma vez que não há prova de que o devedor aufere R$ 10.000,00 de salário, mas simples alegação, além de não demonstração de que omissa na cooperação para solução do litígio.

Desta forma, a despeito das alegações da parte agravante, não é possível a reforma da decisão recorrida.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida,
DESPROVEJO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO
.

Considerando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, caso declarado improcedente em votação unânime, condena-se o agravante no pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 4o do art. 1.021 do CPC/15.

É c
omo voto.

V O T O V E N C E D O R

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013594-23.2019.811.0000

AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO : RAFAEL MARAN XAVIER

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Atenta à leitura do voto e pedindo vênia ao relator, e. Des. Sebastião de Moraes Filho, penso que é o caso de provermos o recurso de agravo interno para que o mérito do agravo de instrumento seja trazido para julgamento no plenário desta Segunda Câmara Civil, a fim de melhor discutirmos a matéria diante da divergência de posicionamentos acerca da impenhorabilidade dos salários prevista no art. 833, Inciso IV, do CPC/15.

Há entendimento diverso, inclusive na Segunda Câmara deste e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, pois tenho julgado no sentido da possibilidade de penhora da verba salarial, como fiz recentemente, no julgado do RAI no
1005090-91.2020.8.11.0000
, optando por conferir efetividade ao processo executivo.

Desta feita, data vênia, penso que se mostra inviável o julgamento monocrático do recurso de agravo de instrumento, como fez o e. relator amparado pelo art. 932, IV, do CPC/15, razão pela qual voto no sentido de que seja dado provimento ao presente recurso para que o agravo de instrumento seja submetido ao julgamento colegiado nesta Segunda Câmara Cível.

Com essas considerações,
dou provimento ao recurso de agravo interno para anular a decisão monocrática proferida nestes autos
, de forma que o recurso de agravo de instrumento no 1013594-23.2019.811.0000

seja submetido ao julgamento colegiado nesta colenda Câmara, devendo os autos retornar à relatoria do eminente Des. Sebastião de Moraes Filho para serem pautados.

É como voto.-

V O T O S V O G A I S

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013594-23.2019.811.0000

AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO : RAFAEL MARAN XAVIER

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Atenta à leitura do voto e pedindo vênia ao relator, e. Des. Sebastião de Moraes Filho, penso que é o caso de provermos o recurso de agravo interno para que o mérito do agravo de instrumento seja trazido para julgamento no plenário desta Segunda Câmara Civil, a fim de melhor discutirmos a matéria diante da divergência de posicionamentos acerca da impenhorabilidade dos salários prevista no art. 833, Inciso IV, do CPC/15.

Há entendimento diverso, inclusive na Segunda Câmara deste e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, pois tenho julgado no sentido da possibilidade de penhora da verba salarial, como fiz recentemente, no julgado do RAI no
1005090-91.2020.8.11.0000
, optando por conferir efetividade ao processo executivo.

Desta feita, data vênia, penso que se mostra inviável o julgamento monocrático do recurso de agravo de instrumento, como fez o e. relator amparado pelo art. 932, IV, do CPC/15, razão pela qual voto no sentido de que seja dado provimento ao presente recurso para que o agravo de instrumento seja submetido ao julgamento colegiado nesta Segunda Câmara Cível.

Com essas considerações,
dou provimento ao recurso de agravo interno para anular a decisão monocrática proferida nestes autos
, de forma que o recurso de agravo de instrumento no 1013594-23.2019.811.0000

seja submetido ao julgamento colegiado nesta colenda Câmara, devendo os autos retornar à relatoria do eminente Des. Sebastião de Moraes Filho para serem pautados.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020